Tribunal: STF
Processo: ARE 1515284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO O U AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME. JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICADO. 1) Não há nulidade decorrente da alegada invasão ao domicílio, diante da demonstração de justa causa (fundadas razões), em especial pela realização de diligências prévias após notícia do crime de roubo e indicação de endereço onde seria encontrada a res furtiva, além de autorização válida do apelante para entrada na residência. 2) Não merece prosperar o pleito absolutório ou desclassificatório quando demonstrada, de forma satisfatória, pelos elementos probatórios produzidos no juízo de instrução, a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 3) Atestada a materialidade e o fato de que o apelante tinha como saber da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, pelo contexto envolvido, deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação simples, não sobrando espaço para as teses de absolvição por atipicidade da conduta, ou por insuficiência probatória, bem como a tese desclassificatória. 4) Restando comprovada a menoridade relativa do apelante, necessário seu reconhecimento, com consequente redimensionamento da pena, ainda que de ofício. 5) Diante da ausência da reincidência, ou de outro fundamento adequado para a fixação do regime fechado, deve ser alterado para o semiaberto, em atendimento ao art. 33, § 2º, 'a' e 'b', CP. 6) Verificado que o sentenciante deixou de condenar o apelante às custas processuais, resta prejudicado o pedido de justiça gratuita. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, tem-se que a ação policial iniciou-se antes mesmo da entrada na residência do apelante, tendo em vista que os policiais foram acionados, via Copom, para atender ao chamado de uma vítima de roubo, que acabara de acontecer nas proximidades do Colégio Francisco Aciolli, naquela cidade, sendo-lhe subtraído 1 (um) celular J2, Samsung.



    Assim, os policiais se dirigiram até a vítima Emilly Joicy Silva Costa, que contou o ocorrido, passando as características das mulheres (Sátila e Eliane) que praticaram o roubo.



    Em patrulhamento, a polícia logrou localizar Sátila e Eliane nas proximidades, as quais confessaram o crime de roubo e disseram que trocaram o aparelho celular por drogas com WILKER, e indicaram o seu endereço.



    Os agentes, juntamente às corrés, se dirigiram até o endereço fornecido por elas, e adentraram a residência e, durante as buscas, encontraram o celular da vítima, 19g (dezenove gramas) de crack e R$ 72,00 (setenta e dois reais), em notas pequenas, dando voz de prisão a WILKER, Sátila e Elaine.



    Consabidamente, a receptação e o tráfico de drogas, em quaisquer de seus verbos, são considerados crimes permanentes e, assim, configuram flagrante, incidindo na hipótese do artigo 303 do Código de Processo Penal, sendo prescindível a autorização judicial para o adentramento ao domicílio.



    (...)



    Ademais, o policial Flávio Adriano Cabral de Oliveira, que participou do flagrante, em Juízo, disse que sua equipe teve acesso à residência após autorização do próprio acusado (mídia mov. 43 – autos 0048918-55.2019.8.09.0127).



    Dessa forma, ao contrário do alegado pela defesa, não há nulidade por violação de domicílio, porquanto houve fundada suspeita para o adentramento à residência de WILKER, ocorrida após diligências prévias que apontavam a pessoa do apelante como envolvido na receptação das coisas subtraídas em crime de roubo praticado pouco antes. Além disso, foi autorizada a entrada dos policiais, afastando-se a ilegalidade das provas obtidas pela ação dos agentes de polícia capaz de macular a persecução criminal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente